Tribunal: TJMT
Processo: 0011131-23.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
GUIBSON GONÇALVES MARTINS

Número do Protocolo: 73439/2019
Data de Julgamento: 27-05-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FAVORECIMENTO REAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS – ACUSADO TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, que revogou a prisão preventiva do acusado, se não foram atendidos os requisitos constantes do art. 313, do CPP, porquanto a pena máxima em abstrato dos delitos imputados ao réu não ultrapassam 04 anos de reclusão, não há registros de condenações com trânsito em julgado pela prática de crime doloso, o acusado está devidamente identificado e não há informação de descumprimento das medidas cautelares impostas, levando a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam suficientes para o caso.
Recurso desprovido.

RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
GUIBSON GONÇALVES MARTINS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida nos autos n. 11131-23.2018.811.0013 – código 184365, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que revogou a prisão preventiva de Guibson Gonçalves Martins, buscando, em suas razões recursais, a reforma da referida decisão interlocutória, para que seja restabelecida a prisão do recorrido.
Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão, sob o argumento de que se fazem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP. Aduz que há perigo concreto na soltura do recorrido, haja vista a gravidade dos fatos (associação criminosa e favorecimento real), tendo em vista que ele se associou com outras 05 (cinco) pessoas para o cometimento de crimes, de modo que é necessária a prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Assim, requer seja reformada a decisão ora combatida para que seja restabelecida a prisão do recorrido.
Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida.
Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (p. 3892, mídia digital).
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 10/11-TJ/MT, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, adotando “per relationem” as contrarrazões ministeriais, manifesta-se pelo provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. GILL ROSA FECHTNER
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida nos autos de ação penal instaurada em face de Natália Putaré Oliveira, Fabrício Gomes Gonzaga, Maria Aparecida da Silva Lima, Lázaro Vieira Rodrigues, Guibson Gonçalves Martins e Guilhermina Gonçalves.
Nota-se que a denúncia foi recebida em 15/02/2019, oportunidade em que, ao analisar pedido de representação pela prisão preventiva do recorrido, o magistrado considerou que “nos autos de no 158-72.2019.811.0013 – Código TJMT no 184977 foi decretada sua prisão preventiva ainda na fase do Inquérito Policial, sendo que esta Ação Penal é oriunda daquela, salientando que nos autos de Código 184977 o acusado GUIBSON não foi denunciado, conforme informações constantes nos autos, DEIXO de analisar o pedido de prisão preventiva em relação a ele, eis que já decretada na fase inquisitorial e, DETERMINO a devida regularização de sua prisão nos sistemas APOLO e BNMP 2.0, devendo ser transferida para estes autos”.
Aportou aos autos manifestação do Ministério Público pugnando pelo cumprimento do mandado de prisão em desfavor do recorrido. Na sequência, foi protocolizado pedido de revogação de prisão preventiva favor do acusado.
Em data de 11/09/2019, o magistrado acolheu o pedido formulado pela defesa do recorrido e revogou a sua prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas à prisão e, consoante relatado, insurge-se o Ministério Público contra essa decisão.
Eis o teor do decisum:
“No que se refere ao pedido da defesa do acusado GUIBSON GONÇALVES MARTINS, não obstante os judiciosos fundamentos do representante ministerial verifico que o pedido de revogação de prisão preventiva merece deferimento.
Analisando a denúncia oferecida pelo Ministério Público percebe-se que os crimes atribuídos a GUIBSON GONÇALVES MARTINS são os descritos no art. 349, caput e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e em sendo assim, considerando que o denunciado não apresenta nenhuma ação penal com trânsito em julgado, que possa ser considerada para agravar a pena, tem se que o somatório dos dois crimes que lhe foram atribuídos não preenche o disposto no inciso I, do art. 313 do CPP e nenhum dos demais incisos do mesmo artigo.
Ademais, foram acostados ao presente feito documentos que demonstram que o denunciado nasceu nesta localidade; que desde o ano de 2015 presta serviços em propriedades rurais na região e que atualmente está trabalhando na Comarca de Porto Esperidião (fls. 3846), o que permite inferir que estão asseguradas a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Ante o exposto, defiro o pedido da defesa e REVOGO a prisão preventiva de GUIBSON GONÇALVES MARTINS, mediante a imposição das seguintes condições:
1) Manter o seu endereço atualizado junto a Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT;
2) Não mudar de residência sem aviso prévio a este Juízo;
3) Comparecer a todos os atoprocessuais que venham a ser designados.” (p. 3862/3863, mídia digital).

Da análise dos autos, não se evidencia a necessidade da manutenção carcerária do recorrido, estando a linha intelectiva adotada pelo douto magistrado da instância singela escorreita.
No plano da admissibilidade processual da prisão preventiva, deve-se observar, primeiramente, a presença ou não dos pressupostos descritos no art. 312 do CPP, quais sejam, a fratura ou possibilidade de lesão da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria, análise que foi feita pela autoridade indigitada coatora de forma manifestamente genérica.
Depois, o art. 313 do CPP demanda o preenchimento de qualquer uma das condições nele previstas, constituindo também verdadeiras condições alternativas de existência da medida cautelar em referência, ou seja, reclama presença solene no processo tanto quanto as definidas no artigo anterior, a saber:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).”

In casu, consoante ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, não há qualquer processo criminal transitado em julgado em desfavor do recorrido, a quem foi imputada infrações cujas penas não superam 04 anos.
Com efeito, não obstante a regra seja a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se inserindo a hipótese em alguma das previsões contidas nos incisos do artigo 313, do CPP, e seu parágrafo único, não há como manter a segregação cautelar do recorrido, fato que torna imperativa a manutenção de sua liberdade, mediante o cumprimento das condições estabelecidas pelo magistrado.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE – ALMEJADA REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PROCEDÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Dentre as hipóteses previstas no art. 313, I, do CPP, para decretar- se a prisão preventiva , impõe-se que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos , situação que não ocorre na espécie, haja vista, ser o paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB, cuja pena máxima cominada é inferior a 4 anos . Ademais, trata-se de paciente tecnicamente primário (art. 313, II, do CPP), sendo a cautelar extrema desproporcional e desarrazoada frente às peculiaridades do caso concreto”.
(N.U 1019684-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

Por outro lado, é cediço que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação antecipada sem o devido processo legal e sem defesa prévia.
É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição, porém, se destina - considerada a função cautelar que lhe é inerente - a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal.
O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da utilização da prisão preventiva como antecipação de pena. O princípio constitucional da presunção de inocência consagra, além de outras relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede que o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível.
Assim, a prisão é exceção absoluta ao princípio constitucional da não-culpabilidade; cabendo ao julgador indicar, de forma clara e precisa, os motivos concretos em que se baseia o decisum, haja vista que o recolhimento antecipado de quem responde a uma ação penal só se justifica se demonstrada concretamente sua necessidade, que deverá estar assentada em dados objetivos, não se admitindo sua imposição como resultado de considerações de ordem genérica.
Por fim, não consta nos autos qualquer informação de descumprimento das medidas cautelares impostas, levando a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam suficientes.
Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento para manter irretocada a decisão que concedeu a liberdade provisória a Guibson Gonçalves Martins.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o Vogal) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR